Tribunal: TJMT
Processo: 1022831-08.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022831-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA DEFANTI - CPF: 045.766.811-33 (AGRAVANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA Nº 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“
a recuperação judicial do devedor principal
não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula nº 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS PADILHA DEFANTI e Outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010903-68.2023.8.11.0041, determinou o prosseguimento do processo executivo em face dos devedores solidários, ora agravados.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- no Plano de Recuperação judicial apresentado e aprovado, no que diz respeito aos demais executados, avalistas, o processo deve ser suspenso, uma vez que o exequente aprovou o plano de recuperação judicial que contém a seguinte disposição na Cláusula VI;

- na qualidade de coobrigados, devem ter o processo suspenso, vez que o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia-geral de credores e homologado judicialmente, no tópico de Credor Parceiro, caso do exequente/agravado, prevê justamente a suspensão da execução em face dos coobrigados (avalistas) até o pagamento da integralidade do crédito novado;

- o Banco exequente, ora Agravado, aprovou o plano de recuperação judicial, tem-se que plenamente aplicadas a ele as disposições do plano sobre a manutenção da garantia sobre o crédito novado e sobre a suspensão de eventuais ações ajuizadas contra os coobrigados até que o crédito seja integralmente pago.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando a suspensão da pretensão executiva contra si.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no ID 234790661.

O agravado apresentou manifestação de Id. 241863683, por meio da qual informa concordar com a suspensão da ação.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação executiva lastreada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval - FGI/PEAC nº 3923429 em face dos agravantes, visando recuperar a quantia que lhe é devida, qual seja, R$ 1.503.000,00 (um milhão, quinhentos e três mil reais) à época do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal
não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula nº 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Isso porque ainda que todos os créditos existentes à data do pedido da recuperação judicial a ela estejam submetidos, há que se ressalvar o direito de cobrança do crédito contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, forte no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05, confira-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso.

Observa-se que o legislador foi cristalino ao dispor na norma insculpida no art.49, §1º, da Lei nº.11.101/05, que a recuperação judicial não interfere no direito e privilégios do credor para com os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelo agravante, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC:
O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente
.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. Como bem observa Fábio Ulhoa Coelho, “
não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções
” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11ª ed., p. 413).

Sendo assim, o fato do título exequendo vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista, que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado.

Conforme anota José da Silva Pacheco, “
a execução contra o avalista de nota promissória não é suspensa por motivo de ter (...) sido decretada a falência do emitente
(Processo de falência e concordata. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 12ª ed., p. 275).

Apesar de antigos, há precedentes da Corte superior corroborando este entendimento e assentando que, “
em face da garantia do aval, não cabe ao avalista invocar defesa própria do avalizado, como a falência ou concordata
” (REsp 193/PR, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 25.09.1989; e REsp 1.747/PR, Rel. Min. Gueiros Leite, Rel. p/ acórdão Min. Nilson Naves, DJ de 11.06.1990); REsp nº 1.333.349/SP, em voto do Min. Luis Felipe Salomão:
A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos devedores solidários ou cobrigados. Para eles, a disciplina é exatamente inversa, prevendo a Lei expressamente a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal. [...]
Portanto, não há falar em suspensão da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não
, uma vez não se tratar de sócio solidário (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, porquanto aos mesmos não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
, notadamente se na homologação do plano de recuperação judicial da empresa em que a apelada figura como sócia, restou decidido que as execuções prosseguiriam contra os coobrigados. (N.U 0031210-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – CRÉDITO EXECUTAVO EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas , não se tratando de execução de obrigação extinta. "(...) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015). (N.U 1001971-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Assim, não há que se falar na suspensão da ação executiva, bem como na novação da dívida dos avalistas para o seu pagamento na forma decidida pela assembleia que aprovou o plano de recuperação judicial da devedora principal.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida encontra-se nos termos da legislação vigente, bem como da jurisprudência e súmula do STJ, não havendo que se falar em reforma.

Deste modo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024